Tribunal: TJBA
Processo: 8046910-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046910-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMAISE TAVARES BATISTA

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA LIMINAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIMITAÇÃO POR “PACOTE”. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. CIRURGIA REALIZADA. REEMBOLSO INTEGRAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR E DETERMINAR O REEMBOLSO INTEGRAL NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento de descumprimento de tutela liminar em ação de obrigação de fazer consistente em custeio de procedimento médico-hospitalar.

O juízo de origem entendeu que a exigência de alteração da forma de custeio do procedimento, com pagamento individualizado de honorários médicos, violaria a autonomia contratual da operadora de saúde.

A agravante sustenta que a operadora autorizou o procedimento apenas por meio de “pacotes” restritivos, em desacordo com a prescrição médica, descumprindo a liminar anteriormente deferida.

Requereu o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial e o custeio integral do procedimento, inclusive honorários médicos e materiais.

Em sede recursal, foi concedida tutela antecipada para que a agravada indicasse profissionais credenciados aptos à técnica prescrita, sob pena de reembolso integral.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da autorização e a limitação do reembolso aos termos contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento de tutela liminar pela operadora de saúde ao não viabilizar o procedimento conforme prescrição médica; (ii) saber se é devido o reembolso integral dos valores despendidos com profissional não credenciado diante da inércia da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O recurso é admissível, estando presentes os requisitos legais, impondo-se seu conhecimento.
9. A controvérsia reside na verificação do cumprimento da tutela liminar e na adequação da conduta da operadora ao impor modelo padronizado de custeio (“pacote”) em detrimento da prescrição médica individualizada.
10. Restou comprovado que a operadora não indicou, no prazo fixado, profissionais credenciados aptos à técnica específica prescrita, descumprindo determinação expressa da decisão recursal.
11. A simples autorização genérica do procedimento não supre a obrigação de garantir tratamento adequado e tempestivo, especialmente em se tratando de paciente idosa e procedimento de natureza urgente.
12. A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço, nos termos do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.
13. A limitação contratual de reembolso (Lei nº 9.656/98, art. 12, VI) não se aplica quando a utilização de profissional não credenciado decorre da ausência de rede apta disponibilizada pela própria operadora.
14. Nessa hipótese, o reembolso integral assume natureza de medida coercitiva para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde.
15. Comprovada a realização do procedimento e o pagamento dos honorários médicos, impõe-se o ressarcimento integral dos valores despendidos.
16. A recalcitrância da operadora em cumprir a ordem judicial justifica a reforma da decisão agravada e a imposição de medidas concretas para garantir o resultado prático da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso conhecido e provido para reconhecer o descumprimento da tutela liminar, confirmar a realização do procedimento com médico de confiança e determinar o reembolso integral dos valores pagos.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde que não indica, no prazo fixado, rede credenciada apta a realizar procedimento específico prescrito descumpre a tutela judicial, sendo devido o reembolso integral das despesas realizadas pelo segurado com profissional não credenciado.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 98.
Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8046910-60.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador /BA, agravante AMAISE TAVARES BATISTA e agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .